Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RECORRENTE: EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1003509-54.2019.8.11.0007, acolheu o pleito de inversão do ônus da prova.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que “ao proferir a decisão agravada o Juízo da 1a Vara de Alta Floresta contrariou o disposto no art. 357 do CPC, pois inverteu o ônus da prova antes mesmo da apresentação das contestações pelas rés, deixando, portanto, de apreciar as preliminares formuladas, e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (fato essencial para a inversão do ônus probante)”.
Alega que “o art. 357 estabelece uma ordem de eventos a ser seguida, as quais demanda m que, antes de inverter o ônus da prova, tenha havido citação, os réus tenham exercido o direito de defesa, e o magistrado aprecie as questões processuais pendentes no processo , delimitando, ainda, as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória”.
Assevera que “para que haja a inversão do ônus da prova, é fundamental que sejam previamente delimitados os fatos controvertidos e quais foram invertidos o ônus probante, para que a parte saiba quais são os fatos que precisam ser provados e também para que seja possível verificar se efetivamente há razões que justifiquem que a produção dessa prova seja invertida”.
Aduz que “A especificação também é importante para que se verifique que a prova da devida destinação dos recurso s foi feita através da juntada aos autos da s prestações de contas feitas pelo Município corréu (ID 22482147, p. 57 -77, ID 22481563, ID 26517009, p. 20 -24, ID 26517013, p. 1 -15, ID 26517016, p. 1 -13). A inversão sobre a inversão do ônus da prova deve avaliar que a parte não pode ser compelida a provar a validade da prova por ela já apresentada. Como o agravante alega que a prestação de contas apresentada não está correta, cabe a ela provar os supostos vícios, não podendo ser invertida essa prova”.
Afirma que “provou que cumpriu os programas ambientais, juntando relatórios desse cumprimento, pareceres do IBAMA atestando o cumprimento e a concessão da licença de operação que gera a presunção de que os programas foram cumpridos. Logo, se o agravado alega que há descumprimento, atentando contra a presunção de legalidade das licenças vigentes, compete a ele a prova do fato, e não a quem detém as licenças”.
Sustenta que “a presente ação não envolve pedido de reparação de dano ambiental (discute -se cumprimento de um Termo de Convênio), e, demais disso, não foi apontado qual o fato a ser provado (qual o dano ambiental e qual a conduta da agravante submetidos à inversão do ônus probatório)”.
Alega que “A ação civil pública, ao contrário do consignado na decisão, não discute dano ambiental, mas, sim, a aplicação de recursos públicos que foram repassados pela agravante para o Município de Alta Floresta para compensação de impactos socioeconômicos decorrentes da implantação da Usina Hidrelétrica de Alta Floresta”.
Assevera que “não cabe à agravante comprovar a regularidade da prestação de contas do Município corréu, pois não tem qualquer ingerência ou capacidade fiscalizatória das contas pública s (ao revés do agravado, que pode fiscalizar o ente público)”.
Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante no sentido de que os impactos causados pelo Município seriam de ordem socioeconômica.
Assim, entendo que este pleito deve ser atendido, por ora, apenas para evitar que, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, o processo de origem seja instruído com a inversão do ônus, obstando-se, assim, futuros prejuízos à parte agravante, bem como a desnecessária repetição de atos judiciais, na hipótese de ser dado provimento ao recurso nesta Corte de Justiça.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo perquirido pelo agravante até apreciação da matéria pelo colegiado.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora